Tribunal: TJES
Processo: 0047286-16.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0047286-16.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EUROPA TOWERS INVESTIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

APELADO: MARIO BALBINO DE SOUSA FILHO e outros

RELATOR:
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
–
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO – ENTENDIMENTO ADOTADO CONTRÁRIO A
PRECEDENTE
VINCULANTE – ADEQUAÇÃO -
R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1 – Entende o Superior Tribunal de Justiça que “
o Recurso Aclaratório pode servir para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade e a eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior
,
hipótese diversa da apresentada nos presentes autos.(EDcl no REsp n. 1.641.107/PA, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 23/2/2022).

2 – O voto condutor inverteu a penalidade prevista na cláusula 9ª do contrato em favor dos adquirentes, destacando, expressamente, o entendimento pacificado pelo STJ (Tema 971), no sentido de que
“
no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora,
havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente
, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor”.

3 - No caso concreto, o contrato expressamente já previa em seu item 13.2 a penalidade aplicável às embargantes para o caso de descumprimento do prazo, de modo que não há falar em inversão. Assim, sendo a conclusão alcançada contrária ao Tema 971 do Tribunal Superior, mister a sua adequação.

4 - De outro modo, acerca do alegado pagamento dito realizado pelas embargantes, não se trata de omissão, mas de julgamento contrário aos interesses da parte, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

5 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0047286-16.2013.8.08.0035

EMBARGANTE
S
:
EUROPA TOWERS INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. E OUTRA

EMBARGADO
S
:
MÁRIO BALBINO DE SOUSA FILHO E OUTRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Europa Towers Investimento Imobiliário Ltda. e outra

em face do acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento aos apelos.

Em suas razões id. 4577444 sustentam as embargantes, inicialmente, que o julgado padece de contradição, sendo indevida a inversão da cláusula penal realizada pelo colegiado, sob pena de afrontar o entendimento vinculante firmado pelo STJ (Tema 971).

E mais: foi adotada premissa equivocada ao não reconhecer o prévio abatimento do saldo devedor, de modo que não há falar em incidência da cláusula 13.2 do contrato.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Excepcionalmente, entende o Superior Tribunal de Justiça que “
o Recurso Aclaratório pode servir para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade e a eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior
,
hipótese diversa da apresentada nos presentes autos.(EDcl no REsp n. 1.641.107/PA, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 23/2/2022).

Neste caso, entendo assistir parcial razão às embargantes.

E isso porque o voto condutor inverteu a penalidade prevista na cláusula 9ª do contrato em favor dos adquirentes, destacando, expressamente, o entendimento pacificado pelo STJ (Tema 971), no sentido de que
“
no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora,
havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente
, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor”
.

Naquela ocasião, destacou o E. Ministro Luiz Felipe Salomão que, “
em caso de inadimplemento (absoluto ou relativo),
se houver omissão do contrato
, cabe, por imperativo de equidade, inverter a cláusula contratual penal (moratória ou compensatória), que prevê multa exclusivamente em benefício da promitente vendedora do imóvel”.

Ocorre que, no caso concreto, o contrato expressamente já previa em seu item 13.2 a penalidade aplicável às embargantes para o caso de descumprimento do prazo, de modo que não há falar em inversão.

Assim, sendo a conclusão alcançada contrária ao Tema 971 do Tribunal Superior, mister a sua adequação.

De outro modo, acerca do alegado pagamento já realizado pelas embargantes, verifico que a matéria restou devidamente enfrentada, restando consignado que “
não há nos autos prova de que houve abatimento do saldo devedor referente ao título de pena convencional, ou mesmo, termo de quitação que comprove que tais valores foram compensados do valor a ser pago pelo imóvel”.

Não se trata, portanto, de omissão do julgado, mas de julgamento contrário aos interesses da parte, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

De conseguinte,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para, adequando o julgado ao precedente vinculante, afastar a inversão da cláusula 9ª do contrato em favor dos embargados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.